Tribunal: TJBA
Processo: 8073824-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073824-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE

AGRAVADO: CAMPOS AGRI TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANGE JUNIOR, THALITA REBECCA MONTANHA RAMOS MENDES, YELAILA ARAUJO E MARCONDES, JOAO VITOR LUZ LUGON

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ESSENCIALIDADE DO BEM. SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. STAY PERIOD. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da Recuperação Judicial que determinou a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária e a devolução do bem à recuperanda, por reconhecida essencialidade do bem.

O embargante alegou omissão na decisão, por ausência de enfrentamento de precedentes específicos do STJ e do TJ/BA e por possível extrapolação do prazo do stay period, requerendo prequestionamento e modificação do julgado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação jurídica relativa à limitação temporal da atuação do Juízo da Recuperação Judicial após o término do stay period e à aplicação dos arts. 6º, §§ 4º e 4º-A, da LRF, na redação da Lei nº 14.112/2020.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado examinou expressamente a tese jurídica sobre a possibilidade de manutenção da posse de bem essencial à atividade da empresa em recuperação, mesmo após o término do stay period, com base em precedentes do STJ.

5. A ausência de citação expressa de todos os julgados mencionados pela parte não configura omissão, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de cada precedente.

6. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Embargos com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A essencialidade do bem pode ser reconhecida mesmo após o término do stay period, desde que assim decidido pelo Juízo da Recuperação Judicial.

2. A ausência de menção expressa a precedentes não configura omissão se a tese jurídica foi adequadamente enfrentada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II e parágrafo único; Lei nº 11.101/2005 (LRF), arts. 6º, §§ 4º e 4º-A, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1529808/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 11.02.2020; STJ, AgInt no REsp 2061093/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 14.03.2023, TJ-BA - Embargos de Declaração: 80266693620238050000, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073824-98.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. e como embargado CAMPOS AGRI TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08